Tribunal: TJPA
Processo: 0008386-03.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008386-03.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 459/STF. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por aplicação do Tema 459/STF, em controvérsia sobre imunidade tributária de entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) natureza da controvérsia sobre requisitos da imunidade; (
ii
) incidência do óbice ao reexame fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal de origem conclui pela ausência dos requisitos legais da imunidade.

O STF define, no Tema 459, tratar-se de matéria infraconstitucional.

A revisão do julgado exige reexame de provas, vedado pela Súmula 279/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição dos requisitos da imunidade tributária é matéria infraconstitucional.

2. É vedado o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, III, e 150, VI, “c”; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 642.442, Tema 459; STF, Súmula 279.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21 ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(3 a 12 de junho de 2026),
por unanimidade,
CONHECER e DESPROVER o
agravo interno em recurso
e
xtraordinário
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
(ID 30146725)
,
i
nterposto p
or
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDAÇÃO ASSEFAZ)
, com fundamento no
§2º do
art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
29664325
), que negou seguimento ao Recurso E
xtraordinário
com base no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo STF no Tema
459
(RE
642442
).

Nas razões recursais, a parte agravante sustentou
ser
inaplicável o Tema 459/STF
, pois a controvérsia não trata de concessão de imunidade fora da lei, mas do
correto enquadramento dos requisitos legais da imunidade tributária
, sendo vedada a imposição de exigências não previstas em lei complementar.
P
or este motivo, entende que foram violados os
arts
. 146, III, e 150, VI, “c”, da Constituição Federal, bem como o art. 14 do CTN
.
Alegou
, ainda,
ser
despicienda

a incidência da
Súmula 279/STF
, ao argumento de que a discussão é exclusivamente jurídica, sem reexame de provas.

Por fim, requer
eu
o
provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e determinar o processamento do recurso extraordinário
, afastando os óbices apontados.

Não f
oram apresentadas as contrarrazões (
certidão -
ID

32257677
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, prepar
ado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Contudo
, o agravo não
merece provimento
.

Isto porque, conforme mostram os autos,
o seguimento do recurso extraordinário foi negado justamente porque
,
após a análise dos documentos constantes dos autos,
a Primeira Turma de Direito Público
concluiu que

a Associação não preenchia os requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição
Federal,
consignando que:

“
A
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda não se enquadra nos requisitos constitucionais para a concessão da imunidade tributária. Suas atividades possuem um escopo restrito e voltado a interesses específicos, como claramente delineado em seu estatuto. O próprio art. 2º do Estatuto é categórico ao delinear que a entidade tem como objetivo atender aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes, sem qualquer pretensão de alcance universal ou de atuação de caráter amplamente coletivo.

Os autos indicam que as atividades da fundação são financiadas por contribuições dos servidores do Ministério da Fazenda e direcionadas à celebração de convênios para obtenção de benefícios, como planos de saúde e odontológicos, além da prestação de alguns serviços educacionais previstos estatutariamente e de ações voltadas ao turismo, ou seja, atividades de lazer para seus associados.

Dado que a norma imunizante visa proteger atividades relacionadas à educação e à assistência social de caráter amplo e universal, é inviável compatibilizar o caráter beneficente alegado pela entidade com o tipo de atuação restritiva descrita. As atividades mencionadas, predominantemente voltadas aos interesses de uma categoria profissional específica, não se harmonizam com a finalidade altruísta exigida para o reconhecimento da imunidade tributária.

Ainda que assim não fosse, os balancetes patrimoniais apresentados nos autos não permitem aferir a inexistência de distribuição de parcelas do patrimônio ou das rendas, um requisito fundamental para a obtenção da
imunidade tributária, conforme disposto no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal.

Quanto à Fundação apelada, os entendimentos mais recentes dos tribunais nacionais têm consistentemente negado o reconhecimento da imunidade tributária pretendida. Tais julgados ressaltam que as atividades desenvolvidas pela entidade, restritas aos interesses específicos de uma categoria profissional, não preenchem os requisitos necessários
para a concessão da imunidade, que exige uma atuação de caráter universal e altruísta, conforme previsto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. (...)

É imperioso destacar que a autora/apelada não apresentou provas concretas de suas atividades de beneficência ou filantropia, sendo este um ônus que lhe cabia inicialmente, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. As alegações genéricas de notório reconhecimento por trabalhos educacionais e assistenciais em território nacional não são suficientes para demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da imunidade tributária, pois carecem de comprovação probatória adequada” (voto ID 23164092).

Como bem apontado na
decisão de ID 29664325,
que negou seguimento ao recurso extraordinário,
o STF já
explicou
no julgamento do
RE 642442 (Tema 459/RG)
que “
a questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009
”,

Desta forma,
para acatar as alegações da agravante quanto ao
correto enquadramento dos requisitos legais da imunidade tributária
, e
os limites das
exigências previstas em lei complementar
, necessário revolvimento probatório e análise da legislação infraconstitucional
pertinente, o que se mostra inviável na via excepcional pelo óbice da
súmula 279/STF
, conforme exposto na tese vinculante
que afastou a
repercussão geral
da discussão, requisito necessário dos recursos extraordinários
.

Exemplificativamente:

E
MENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 195, §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENO. RE 1.243.414-AGR-EDV. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. APLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. A parte recorrente pleiteia a declaração do direito à imunidade tributária estampada no art. 195, § 7º, da Constituição da República. 3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando que a matéria relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento como entidade beneficente para fins de imunidade tributária é infraconstitucional (Tema 459/STF), e que o reexame da controvérsia demandaria análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria concernente ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de
pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, possui natureza constitucional; e (
ii
) saber se o exame da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral (Tema 459), de que a questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, possui natureza infraconstitucional, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral. 6. A revisão das premissas adotadas pela decisão recorrida demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF
. 7. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.243.414-AgR-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, excluiu as fundações públicas do conceito de entidades não estatais para efeito do gozo da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988), o que afasta a pretensão de direito formulada pela agravante. 8. As razões do agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno não provido.

(RE 1548661
AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-08-
2025 PUBLIC
25-08-2025)

Dito isto, analisando os argumentos do agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso extraordinário, observo que
não há o necessário apontamento da distinção entre as situações
, evidenciando que a reiteração de argumentos já suficientemente rechaçados só confirmam a aplicação da tese em repercussão geral acima apontada.

Sendo assim,
voto pelodesprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da conformidade do acórdãorecorrido com a tese jurídica vinculante

459firmada pelo STF, que reconheceu a ausência de repercussão geral na matéria.

Escoado o prazo, retornem os autos para análise do Agravo interposto sob ID
30146724.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator/Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026